Tribunal: TJMT
Processo: 1039143-96.2025.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039143-96.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MILITINA ATANASIA DE FRANCA - CPF: 918.344.571-49 (RECORRIDO), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), ABILIO BRUNINI - Prefeito Municipal (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (Convocado).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO TARDIA REALIZADA EXCLUSIVAMENTE POR ÓRGÃO OFICIAL. LAPSO TEMPORAL EXPRESSIVO ENTRE HOMOLOGAÇÃO E CHAMAMENTO. PUBLICIDADE INEFICAZ. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, RAZOABILIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. NULIDADE DO CANCELAMENTO DA CONVOCAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária em face de sentença que concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora a realização de nova convocação da impetrante, aprovada em concurso público regido pelo Edital nº 001/2019/SMASDH, com ampla e eficaz publicidade, assegurando-lhe prazo para apresentação de documentos para posse no cargo de Profissional de Nível Médio – Perfil Oficial Administrativo – PCD.

2. A candidata foi convocada aproximadamente cinco anos após a homologação do certame, por meio de publicação exclusiva na Gazeta Municipal, sobrevindo o cancelamento da convocação em razão do não comparecimento no prazo de 30 dias.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a convocação de candidata aprovada em concurso público realizada exclusivamente por publicação em órgão oficial, após lapso temporal expressivo entre a homologação do resultado e o chamamento, a ponto de legitimar o cancelamento da convocação por ausência de comparecimento.

III. Razões de decidir

4. O mandado de segurança, previsto no art. 5º, LXIX, da CF/1988 e disciplinado pela Lei nº 12.016/2009, destina-se à tutela de direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída. No caso, os fatos essenciais são incontroversos, sendo a controvérsia eminentemente jurídica.

5. Embora o edital imponha ao candidato o dever de acompanhar as publicações oficiais, tal cláusula deve ser interpretada à luz do art. 37,
caput
, da CF/1988. O princípio da publicidade não se limita à formalidade da publicação, exigindo comunicação eficaz apta a propiciar ciência real do interessado.

6. O lapso temporal de aproximadamente cinco anos entre a homologação e a convocação impõe à Administração o dever de adotar meios mais efetivos de comunicação, sob pena de transformar a exigência editalícia em ônus desproporcional ao candidato, em afronta aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.

7. A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que, transcorrido período significativo entre as fases do certame, revela-se insuficiente a convocação exclusiva por meio do Diário Oficial, impondo-se a comunicação pessoal do candidato.

8. Configurada a publicidade ineficaz, o cancelamento da convocação por ausência de comparecimento revela-se ilegal. A concessão da segurança assegura apenas nova convocação com publicidade adequada, não implicando nomeação automática.

IV. Dispositivo e tese

9. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
“1. A convocação de candidato aprovado em concurso público, realizada exclusivamente por publicação em órgão oficial após lapso temporal expressivo entre a homologação do resultado e o chamamento, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade. 2. É nulo o ato administrativo que cancela convocação fundada em publicidade ineficaz, assegurando-se ao candidato nova convocação com comunicação adequada.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009, em razão da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1039143-96.2025.8.11.0041, concedeu a ordem para determinar à autoridade coatora que proceda à nova convocação da impetrante, com ampla e eficaz publicidade, assegurando-lhe a apresentação dos documentos necessários à posse no cargo de Profissional de Nível Médio – Perfil: Oficial Administrativo – PCD, regido pelo Edital n. 001/2019/SMASDH, confirmando a liminar anteriormente deferida.

O Ministério Público, em segundo grau, manifestou-se pela confirmação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A remessa necessária é cabível, por força do art. 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009, uma vez que a sentença concedeu a segurança
contra ente
municipal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame obrigatório.

No plano fático, conforme documentado nos autos, a impetrante foi aprovada na 20ª colocação no concurso público regido pelo Edital n. 001/2019/SMASDH, cujo
resultado final
foi homologado em 26/11/2019. Consta, ainda, que o certame teve sua validade prorrogada até 31/08/2025, por meio do Decreto Municipal n. 9.764/2023.

A convocação da candidata ocorreu somente em 29/11/2024, aproximadamente cinco anos após a homologação do resultado, mediante publicação exclusiva na Gazeta Municipal, sem qualquer comunicação pessoal complementar. Diante da ausência de apresentação da documentação no prazo de 30 dias, a Administração procedeu ao cancelamento da convocação em 31/03/2025.

A controvérsia cinge-se à legalidade do ato administrativo que cancelou a convocação da impetrante, sob o fundamento de que a publicidade realizada exclusivamente por meio de órgão oficial, após lapso temporal expressivo, seria suficiente para caracterizar a ciência inequívoca da candidata.

A análise deve partir da natureza jurídica do mandado de segurança, instrumento constitucional destinado à tutela de direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei n. 12.016/2009. Direito líquido e certo é aquele comprovável de plano, por meio de prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

No caso concreto, os fatos relevantes encontram-se devidamente comprovados por documentos, inexistindo controvérsia quanto à aprovação da impetrante, à data da homologação, ao momento da convocação e à forma de sua publicação. A discussão é eminentemente jurídica.

Sob o prisma da interpretação literal, o edital previu que a nomeação se daria por meio de ato publicado no Diário Oficial, atribuindo ao candidato o dever de acompanhar as publicações oficiais. Em regra, tal disposição é válida e compatível com o regime jurídico-administrativo.

Todavia, a interpretação gramatical não pode ser adotada de forma isolada. Impõe-se a leitura sistemática e teleológica do edital à luz do art. 37,
caput
, da Constituição Federal, que consagra os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

A publicidade administrativa não se exaure na formalidade da publicação oficial. Trata-se de princípio estruturante do Estado Democrático de Direito, voltado a assegurar transparência e efetiva ciência dos administrados acerca dos atos que lhes dizem respeito. Sua finalidade não é apenas permitir o controle social, mas também garantir que o destinatário do ato tenha real possibilidade de conhecimento.

No caso dos autos, houve lapso temporal de aproximadamente cinco anos entre a homologação do resultado e a convocação. Exigir que o candidato acompanhe diariamente as publicações oficiais por período tão prolongado implica impor ônus desproporcional e incompatível com o princípio da razoabilidade.

A interpretação teleológica do edital conduz à conclusão de que a cláusula que impõe o acompanhamento das publicações deve ser compreendida dentro de um horizonte temporal razoável. Quando a Administração retarda a convocação por longo período, intensifica-se o dever de adotar meios eficazes de comunicação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, transcorrido lapso temporal significativo entre as etapas do concurso, a convocação exclusivamente pelo Diário Oficial revela-se insuficiente, impondo-se a comunicação pessoal do candidato, sob pena de violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade.

Este Tribunal de Justiça também reconhece a nulidade de ato de cancelamento fundado em convocação tardia restrita ao Diário Oficial.

Aplicando-se o silogismo jurídico ao caso concreto, tem-se como premissa maior que a Administração deve assegurar publicidade eficaz, especialmente quando houver lapso temporal relevante entre atos do concurso. A premissa menor consiste na constatação de que a convocação ocorreu quase cinco anos após a homologação, sem comunicação pessoal complementar. A conclusão lógica é a invalidade do ato que cancelou a convocação por ausência de comparecimento.

Não procede a alegação de que a responsabilidade exclusiva recairia sobre a candidata por não acompanhar as publicações. Embora o edital imponha tal dever, ele não pode ser interpretado de forma absoluta e dissociada dos princípios constitucionais. A supremacia do interesse público não autoriza a Administração a adotar comportamento formalmente correto, porém materialmente desarrazoado.

Ademais, o concurso encontrava-se vigente à época da impetração, circunstância que reforça a existência de direito líquido e certo à nova convocação, sem que isso implique nomeação automática, mas apenas a reabertura de prazo com publicidade adequada.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que o ato administrativo de cancelamento da convocação violou os princípios da publicidade, da razoabilidade e da segurança jurídica, revelando-se ilegal.

Não se identificam vícios na sentença. O
decisum
enfrentou adequadamente os argumentos das partes, observou a jurisprudência aplicável e manteve coerência entre fundamentação e dispositivo.

Diante do exposto, conheço da remessa necessária e, no mérito, voto por manter integralmente a sentença que concedeu a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026